Tribunal: CARF
Processo: 10865.000923/2003-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, conforme Súmula CARF no 38.
O início da contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte ao ano-calendário a que se referem os recebimentos, no caso de presunção de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
LEI COMPLEMENTAR N° 105/2001. LEI N° 10.174/2001. APLICAÇÃO IMEDIATA.
O art. 6° da Lei Complementar n° 105/01 e a Lei n° 10.174/2001 cuidam de regras adjetivas que visam instrumentalizar o fisco com novos meios de fiscalização, mediante a ampliação dos poderes de investigação, tendo aplicação imediata, nos termos do art. 144, § 1°, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFERIORES A R$ 12.000,00 CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 NO ANO-CALENDÁRIO. ART. 42, § 3o, INCISO II, DA LEI No 9.430, DE 1996. SÚMULA CARF no 61.
Conforme Súmula CARF no 61, os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000923/2003-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.987 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
WILSON LUIZ MANTOVANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, conforme
Súmula CARF no 38.
O início da contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte ao ano-calendário a que se referem os recebimentos, no caso de
presunção de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários cuja
origem não foi comprovada.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário,
mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
LEI COMPLEMENTAR N° 105/2001. LEI N° 10.174/2001. APLICAÇÃO
IMEDIATA.
O art. 6° da Lei Complementar n° 105/01 e a Lei n° 10.174/2001 cuidam de
regras adjetivas que visam instrumentalizar o fisco com novos meios de
fiscalização, mediante a ampliação dos poderes de investigação, tendo
aplicação imediata, nos termos do art. 144, § 1°, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000923/2003-04
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000923/2003-04

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de
rendimentos (fato jurídico tributário).
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
INFERIORES
A
R$
12.000,00
CUJO
SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 NO ANO-CALENDÁRIO.
ART. 42, § 3o, INCISO II, DA LEI No 9.430, DE 1996. SÚMULA CARF no
61.
Conforme Súmula CARF no 61, os depósitos bancários iguais ou inferiores a
R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção
da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, no caso de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000923/2003-04

Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o
conselheiro Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10865.000923/2003-04, em face do acórdão no 02-15.545, julgado pela 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada
em 04 de setembro de 2007 no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o contribuinte Wilson Luiz Mantovani, CPF 717.702.838-20, foi lavrado o
Auto de Infração de fls. 04/08 relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
exercício de 1999, ano-calendário de 1998, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$38.127,78, correspondente ao imposto de R$15.312,98,
multa proporcional de 75% de R$11.484,73 e juros de mora de R$11.330,07, calculados
até 30/06/2003.
O lançamento decorre do procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias tendo sido constatada a seguinte irregularidade:
001. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 345/352).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 42 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 4° da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997; art.
21 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Cientificado do lançamento em 16 de julho de 2003 (fls. 358), o contribuinte,
apresentou em 15/08/2003, a impugnação de folhas 361/373, documentação de fls.
374/385, com as argumentações a seguir sintetizadas.
1. Decadência /Prescrição.
Com fundamento nos §§ 1° e 4°, do art. 150 do Código Tributário Nacional (Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - CTN) alega que a autuação é nula, pois considera
períodos já decaídos, pela ocorrência de lapso temporal superior a cinco anos.
Sustenta que o IRPF é tributo que se amolda ao lançamento pro homologação,
atribuindo ao contribuinte o dever de antecipar o pagamento, com fato gerador mensal
de acordo com a Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988; critério consolidado pela Lei
n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, sendo a declaração de rendimentos anual mero
ajuste.
Transcreve ementas de alguns Acórdãos do Conselho de Contribuintes dizendo que este
é o entendimento jurisprudencial predominante.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000923/2003-04

O art. 156 do CTN dispõe sobre as modalidades de extinção do crédito tributário em seu
inciso V.
Dessa forma, o lançamento dos meses anteriores à ciência do Auto de Infração, já foram
atingidos pela decadência, eis que anteriormente homologados de forma tácita e
definitivamente extintos, devendo ser cancelados.
O sigilo bancário é regra constitucional estampada no art. 5°, incisos X e XII, seno
passível de quebra unicamente com ordem judicial, mostrando evidente a violação a
direito líquido e certo.
O Fisco obteve informações, seja diretamente com o contribuinte, seja por intermédio
das instituições bancárias, da vida particular e profissional dos contribuintes
correntistas, tais como débitos em conta-corrente, pagamentos, saques, transferências,
aplicações, entre outros elementos de cunho estritamente pessoal.
Com base nos extratos bancários do impugnante, o Fisco realizou minucioso exame de
onde concluiu que vários depósitos realizados em 1998 caracterizam, por si sós,
omissão de rendimentos, ao arrepio da garantia constitucional à intimidade e ao sigilo
de dados.
Alega que é neste sentido que os tribunais pátrios têm se posicionado citando alguns
julgados.
Nenhum instrumento normativo seja uma lei ordinária, seja uma lei complementar ou
até mesmo uma emenda constitucional, não pode extinguir qualquer direito ou garantia
fundamental, por peremptória vedação contida no artigo 60, § 4° da CF. Esse preceito
constitucional estabelece que não será sequer objeto de deliberação a proposta de
emenda constitucional que intente abolir aqueles direitos, por óbvio que uma lei
complementar também não pode fazê-lo.
Em face do caráter democrático do Estado brasileiro, os entes tributantes somente
poderão fazê-lo nos limites da lei e com estrita observância dos direitos individuais dos
contribuintes, não observados na autuação fiscal, que primou pela arbitrariedade e uso
inadequado do poder-dever da fiscalização, tendo solicitado além dos extratos.
bancários do impugnante, extratos de terceiros, os. quais não estavam sob verificação
fiscal. Neste sentido, cita Acórdão do 1° Conselho de Contribuintes.
O uso de informações da CPMF é flagrante, quando a lei vigente vedava tal uso, que
não para a cobrança da CPMF. O uso diverso das informações da CPMF viola o
princípio da legalidade não podendo subsistir o lançamento.
Em nosso ordenamento jurídico está sedimentado que o sigilo bancário só deve ser
aberto por decisão judicial ou em casos excepcionais como as Comissões Parlamentares
de Inquérito podem ordenar quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico, desde que
fundamentada a decisão (art. 58, §3°, da CF de 1988). Frise-se que somente as CPIs
estão autorizadas pelo fato de possuírem poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, o que jamais ocorrerá com a Receita Federal ou outro órgão do
executivo
Nem mesmo a Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001 alterou tal
possibilidade, pois sendo uma lei derivada deve obedecer, no caso da privacidade, aos
princípios constitucionais, como a inviolabilidade e privacidade, que são cláusulas
pétreas, e uma LC não pode alterá-las.
Atenta ainda para as vedações da Lei n° 8.906, de 04 de julho de 1994 (Estatuto do
Advogado) que incumbe ao advogado de guardar sigilo profisssional em relação aos
seus clientes, sob pena de responsabilidade.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000923/2003-04

Por mais esta ilegalidade, consoante inciso LVI, do art. 5° da C F, deve ser cancelado
integramente o auto de infração.
3. Não Configuração de Renda.
O lançamento é nulo também porque se embasou em depósitos bancários insuficientes
para configurar renda tributável e não constituem fato gerador do imposto de renda.
Depósitos bancários não configuram ganho de capital e nem de trabalho, e muito menos
a combinação de ambos.
Alega que o auto de infração considera créditos advindos de empréstimos bancários,
como receita sujeita a tributação.
Só poder-se-ia considerar depósitos bancários passíveis de lançamento de crédito
tributário se houvesse nexo causal entre. os depósitos e o fato gerador que represente
omissão d rendimento, ou a utilização dos valore depositados como renda consumida.
Tal relação em nenhum momento foi demonstrada.
Em todas as justificativas apresentadas perante a fiscalização ficou claro tratar-se de
administração de valores de terceiros, como valores recebidos de seus clientes para
quitar ou valores devidos por estes, e da mesma forma faziam o co-titular e também sua
esposa, no uso das contas conjuntas.
Ainda que os valores movimentados na conta bancária fossem de sua titularidade, não
se prendem ao conceito de renda.
Sustenta que o entendimento de que simples depósitos bancários não são suficientes
para configurar renda está consagrado nas instâncias judiciais e administrativas,
exemplificando com Acórdãos do Conselho de Contribuintes.
Os depósitos bancários poderiam servir apenas como indícios de omissão de
rendimentos, mas não embasam a autuação, infringindo o princípio da legalidade (art.
97 do CTN).
Conclui que não há qualquer elemento justificador da autuação sobre depósitos
bancários, pois não sendo estes rendas, não havendo qualquer nexo com fontes de renda
omitidas, e não tendo ocorrido renda consumida superior aos rendimentos oferecidos à
tributação, dever ser cancelado in to/um o Auto de Infração.
4. Período Mensal de Apuração e Pagamento do Imposto sobre rendas.
Sustenta que desde a Lei n° 7.713, de 1998 o IRPF tém seu período de apuração mensal,
devendo ser apurado mês a mês eventuais omissões de rendimentos. Tal critério não foi
seguido, presumindo-se que todos os rendimentos tivessem sido omitidos em dezembro
de 1998, contrariando o disposto nos arts. 2° e 3° da a Lei n° 7.713, de 1998 e o § 4° da
Lei n° 9.430, de 1999 Neste sentido, transcreve Acórdão do Conselho de Contribuintes
publicado no DOU de 06/04/2001.
Também, pela inobservância dessa exigência legal deve ser cancelada a autuação.
5. Depósitos comprovados.
Alega que no curso da ação fiscal comprovou os seguintes depósitos, não considerados
pelo Auditor Fiscal:
a) venda de material de construção no valor total de R$5.000,00 ao comprador do
terreno onde os mesmos se encontravam, Sr. Luis Aparecido Anizelucci, CPF
495.348.747- 87 (item 05 da declaração de bens da DIRPJ/1999, conforme justificativa
presente aos autos à fls. 238 e declaração de fls. 374. Tal valor foi depositado no Banco
do Brasil, conta n° 11.346-8 da seguinte forma: R$500,00 ± R$1.400.00 — de
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000923/2003-04

titularidade da esposa, em 07/08/1998; R$1.500,00 em 29/09/1998, R$1.500,00 em
27/10/1998.
b) venda do motociclo Yamaha Jog, ano 1997, em 10/07/1998 — documentos de fls.
205, justificativa anexada à 230 item "b-. Esclareceu-se que a comprovadora depositou
parceladamente na conta n° 11346-8 do Banco do Brasil S/A os seguintes valores:
R$450,00 em 07/07/1998; R$500,00 em 12/07/1998; e na conta n° 13.437-6 do Banco
Bradesco os valores de: R$300,00 em 03/07/1997; R$300,00 em 13/07/1998 totalizando
R$1.550,00, constantes do recibo de fls. 205.
c) a justificativa apresentada em 14/04/1998 e juntada à fls. 247, relativa a valores
restituídos por Leandro Bachega Martins, CPF 153.396.768-70, conforme declaração de
fls. 379, conforme depósitos na conta n° 13.437-6 do Banco Bradesco, no importe de
R$1.000,00 cada depósito.
d) comprova-se, ainda, com a declaração firmada por Vagner Escobar, CPF
028.224.098-54 (doc. 4 - fls. 381) as movimentações de responsabilidade exclusiva
deste. Que é co-titular da conta n° 16.922-6 do Bradesco, sendo em restituição a saques
feitos na mesma conta em 26/01/1998 e 14/07/1998, nos respectivos valores:

e) outros valores comprovados e não considerados referem-se aos depósitos na conta
01-005502-1 do Banespa (folha 210), de 07/08/1998 — R$1.491,92 e de 08/09/1998 —
R$851,20. Esses valores anteriormente justificados conforme documento de fls. 182,
devem ser excluídos da tributação.
Todos os valores acima comprovados, devem ser excluídos da tributação, bem como os
demais depósitos que não guardam correspondência com rendimentos efetivos deste
contribuinte, nem de suas despesas utilizadas na DIRPJ/1999, visto a não
obrigatoriedade de guarda de outros documentos por 5 anos, exceto consideradas na
respectiva declaração de rendimentos.
A incidência da TAXA SELIC sobre o débito exigido encontra respaldo jurídico.
Traz o conceito de juros segundo Maria Helena Diniz, classifica e conceitua, conforme
sua natureza em juros remuneratórios, indenizatórios e moratórios.
Conclui que os juros moratórios também possuem caráter de indenização, tendo por
pressuposto a mora, agindo como complemento indenizatório da obrigação principal,
destinando-se a apenar a mora. Cita o ilustre Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho.
A contagem dos juros só se inicia com a existência do crédito tributário, não podendo
retroagir a ocorrência do fato gerador, pois é em razão desses acontecimentos com
atuação efetiva do agente governamental que o crédito existe e pode realmente ser
exigido.
Até a ciência do auto de infração não podem ser exigidos juros moratórios, em
observância do art. 161 do CTN, devendo ser, na hipótese de manutenção do crédito,
serem contados somente a partir da constituição do crédito tributário.
7. Do Pedido.
Requer, seja julgado improcedente o lançamento, liberando o autuado de qualquer
pagamento ao Erário, sem prejuízos dos demais pedidos alternativos: decadência,
provas ilícitas, depósitos bancários não são renda, apuração mensal, comprovação de
diversos depósitos, aplicação da TAXA SELIC de acordo com o previsto no CTN, com
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000923/2003-04

incidência após a ciência do auto de infração, pugnando pela juntada de outros meios de
prova, sem exceção.
Da competência.
Nos termos da Portaria SRF n° 106, de 29 de janeiro de 2007, publicada no Diário
Oficial da União de 30 de janeiro de 2007, o presente processo foi transferido para ser
julgado na DRJ de Belo Horizonte. E, nos termos da Portaria DRJ/BHE n° 27, de 03 de
julho de 2007, DOU de 04 de julho de 2007, foi designada a 2a turma para o julgamento
do processo.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 430/450,
reiterando as alegações expostas em impugnação, o qual foi provido, conforme Acórdão de
Recurso Voluntário de fls. 453/457.
Desta decisão, foram opostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional, os
quais foram acolhidos (acórdão de fls. 464/467) para rerratificar o Acórdão de Recurso
Voluntário, de modo a constar que a conta do Bradesco (e não ao Banespa) é que possui apenas o
contribuinte como único titular, mantendo o resultado do acórdão.
Novos embargos de declaração foram opostos (fls. 469/471), visto a ausência de
manifestação do acórdão em relação a dois pontos trazidos nos primeiros embargos. Contudo,
não foram conhecidos dos novos embargos, ante a inexistência de omissão no acórdão, nos
termos do Despacho de Admissibilidade (fls. 474/475).
Inconformada a Fazenda Nacional, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, interpôs Recurso Especial (fls. 515/527), o qual restou admitido, conforme Despacho
de Admissibilidade de Recurso Especial da Procuradoria (fls. 531/536). O contribuinte
apresentou contrarrazões às fls. 541/546.
O Recurso Especial foi conhecido em parte (Acórdão de Recurso Especial – fls.
552/558), tão somente no que tange à conta bancária mantida em co-titutlaridade com a
dependente Ana Cláudia Assis Mantovani e, no mérito, deram-lhe provimento, com o retorno
dos autos a esse colegiado para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
1. Delimitação da lide.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000923/2003-04

Quando da apreciação do recurso voluntário, compreenderam os julgadores que
inexistindo intimação da co-titular da conta bancária Ana Cláudia Assis Mantovani deveria ser
afastado o lançamento quanto aos depósitos bancários daquela conta bancária, por força da
Súmula CARF no 29.
A 2a. Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscais reformou a decisão, em razão
de Ana Cláudia Assis Mantovani ser dependente do contribuinte, sendo, assim, compreendido
que haveria dispensa de intimação da co-titular.
As demais matérias do recurso voluntário, as quais tiveram provimento quando da
apreciação do recurso voluntário, não foram objeto de recurso especial pela Fazenda Nacional.
Portanto, havendo o retorno dos autos a esse colegiado para apreciação das
demais questões do recurso voluntário, fica delimitado neste momento tão somente quanto as
demais alegações de improcedência do lançamento quanto a omissão de rendimentos por
depósitos bancários realizados na conta bancária junto ao banco Banespa (agência 0304 – conta
corrente no 01-002743-6) em que o contribuinte possuía no ano-calendário 1998 com a co-titular
Ana Cláudia Assis Mantovani.
Das alegações
Alega o contribuinte em recurso voluntário: Decadência / prescrição; Sigilo
bancário - provas imprestáveis; Não configuração de renda; Período mensal de apuração e
pagamento do imposto sobre rendas; Depósitos comprovados; Taxa de juros
Ainda, verifica-se que em relação a conta bancária junto ao banco bradesco, o
CARF entendeu pela aplicação do disposto na súmula carf 61, afastando tais depósitos bancários
do lançamento.
2. Decadência.
O contribuinte, apegando-se à letra do § 1° do art. 42 da Lei n° 9.430/ 1996,
sustentou que houve decadência quanto aos fatos geradores ocorridos de janeiro a novembro de
2001, aplicando-se ao caso o art. 150, § 4°, Código Tributário Nacional.
Eis o dispositivo invocado pela recorrente:
Art. 42. [...]
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Em se tratando de pessoa física, o valor considerado, por força da presunção,
como rendimento omitido é tomado, para fins de tributação, como recebido no mês em que
realizado o depósito, incidindo o tributo no próprio mês. Não obstante, à semelhança do que
ocorre com os demais rendimentos, fica ele sujeito à tributação na declaração de ajuste anual.
Assim, a lei cingiu-se a estabelecer uma presunção, na qual não se pode ver uma forma
específica de tributação.
Dessa forma, tem-se que o fato gerador ocorre ao final do ano-calendário. No
caso, o ano-calendário é 1998, iniciando-se, caso aplicável ao contribuinte a regra mais favorável
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000923/2003-04

(a contida no art. 150 § 4o do CTN), em 1o de janeiro de 1999 a contagem do prazo decadencial,
não tendo se exaurido este antes da notificação do lançamento que ocorreu em 16 de julho de
2003 (fls. 358),
Cumpre salientar que o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38).
Assim, seja pela aplicação do art. 150 § 4o do CTN ou do art. 173, inciso I,
também do CTN, tem-se por não configurada a decadência.
Portanto, rejeita-se a preliminar de decadência.
3. Quebra de sigilo bancário. Aplicação imediata do art. 6° da lei
complementar n° 105/01. Lei n° 10.174/2001.
Alega o recorrente que a Fiscalização violou a sua garantia constitucional de
inviolabilidade da vida privada, no curso da ação fiscal, ao providenciar a quebra do sigilo
bancário do Impugnante, haja vista que somente o Poder Judiciário teria competência para
determinar a quebra do sigilo bancário.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão de
24.02.2016 o julgamento conjunto de cinco processos (ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e
2406) que questionavam dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, que permitem à Receita
Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem
prévia autorização judicial.
No referido julgado, por maioria de votos prevaleceu o entendimento de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados,
portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Além disso, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, conforme súmula vigente, de utilização obrigatória, conforme Regimento Interno
deste Conselho:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, quanto a alegação de aplicação imediata alegada pelo contribuinte,
impõe referir que o art. 6° da lei complementar n° 105/2001 e a lei n° 10.174/2001 cuidam de
regras adjetivas que visam instrumentalizar o fisco com novos meios de fiscalização, mediante a
ampliação dos poderes de investigação. dessa forma, pode ter aplicação imediata, nos termos do
art. 144, § 1°, do CTN.
Por tais razões, rejeita-se a preliminar suscitada pelo contribuinte.
4. Depósitos bancários. Alegação de não configuração de renda e de que os
depósitos estariam comprovados.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000923/2003-04

A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados
individualizadamente,
observado
que
não
serão
considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze
mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não sendo
bastante alegações e indícios de prova.
Considerou a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da
contribuinte já foram tributados ou que seria rendimentos isentos ou não tributáveis.
Ocorre que deixou o contribuinte de comprovar de individualizada, depósito por
depósito, com documentação suficiente a demonstrar a origem do recurso, de modo a comprovar,
se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem e que
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000923/2003-04

essa já foi tributada ou que, por alguma razão, seria rendimento isento, não tributável ou, ainda,
sujeito a alguma tributação específica.
Importa referir que não entendo possível deduzir do lançamento os rendimentos
declarados pelo contribuinte em sua DIRPF, pois não há como presumir que estes valores seriam
os mesmos que transitaram em suas contas bancárias, cabendo ao contribuinte demonstrar tal
fato. Nada impede, aliás, que o contribuinte tenha recebido em dinheiro os valores que informou
em DIRPF.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário)
corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário).
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não sendo
bastante alegações e indícios de prova. Não verifico que o contribuinte tenha apresentado
documentação idônea que comprovassem suas alegações, de modo a afastar a presunção de que
os depósitos bancários seriam rendimentos que deveriam ser oferecidos à tributação.
Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus
da provar recai sobre aquele que alega. No caso, cabe ao contribuinte afastar a presunção de
omissão de receitas, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos que comprovem a
origem dos créditos em suas contas bancárias.
Desse modo, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, não há como
acolher as alegações do recorrente quanto a matéria em questão.
Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil,
o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente.
Estabelece a Lei no 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução
e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Diante disso, não há como acolher a tese de improcedência do lançamento em
razão de observância ao princípio da verdade material, haja vista que o recorrente não fez prova
do que alega, não possuindo tal princípio o condão de inverter o ônus probatório.
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos bancários, improcedem as
razões de recurso voluntário quanto a este ponto.
5. Apuração mensal. Súmula CARF no 38.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000923/2003-04

Tal qual já tratado no item decadência, conforme Súmula CARF no 38, o fato
gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
Portanto, improcedente a alegação do recorrente.
6. Taxa Selic.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os
juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Além disso, estabelece a Súmula CARF no 4:
"A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais."
Deste modo, não há como acolher a tese do recorrente, não merecendo
provimento o recurso do contribuinte também quanto a esta matéria.
7. Depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório não
ultrapasse R$ 80.000,00.
Dispõe o art. 42, §3o, inciso II da Lei no 9.430/96 que para efeito de determinação
da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados no caso de pessoa física, os de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00
(doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
A Súmula CARF no 61 é também neste sentido:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Os depósitos bancários realizados junto a conta bancária junto ao banco bradesco
(agência 0371-9, conta corrente no 16.922-6), de titularidade individual, foram excluídos do
lançamento pela Turma Ordinária sob o fundamento destes serem estes iguais ou inferiores a R$
12.000,00, não tendo seu somatório ultrapassado R$ 80.000,00. Vejamos:
“Restam, portanto, apenas as contas cuja titularidade é individual, em nome do
Recorrente, quais sejam, as mantidas no Banespa.
No que se refere aos valores remanescentes, deve ser aplicado o disposto no art. 42, §
3o, inciso II, da Lei 9.460/96. (...)
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000923/2003-04

Não obstante, no caso em análise, conforme se extrai do termo de verificação fiscal, o
somatório dos valores de depósitos inferiores a R$ 12.000,00 é menor do que o limite
anual de R$ 80.000,00, motivo pelo qual o auto de infração deve ser cancelado em sua
integralidade.”
Salienta-se que, quanto ao fato de ter constado no voto que se tratava das contas
mantidas no Banespa, tal fato foi retificado em acórdão de embargos:
“No presente caso, a Embargante pede, em primeiro lugar, a correção de erro material
cometido pelo acórdão recorrido que afirmou ser a conta corrente mantida junto ao
Banespa a única de titularidade singular, quando, na verdade, apenas a do Bradesco não
é de titularidade conjunta. Com efeito, essa é a única conclusão possível, consoante se
extrai do próprio termo de verificação fiscal de fls. 353/360. Entretanto, o erro material
incorrido, ora sanado, em nada compromete ou altera a solução da presente questão.
Eis os motivos pelos quais ACOLHO os embargos para rerratificar o Acórdão 2101-
01.487, esclarecendo que a conta corrente mantida junto ao Bradesco, e não ao Banespa,
é de titularidade singular do contribuinte, mantendo o resultado do acórdão recorrido.”
Conforme termo de verificação fiscal, à fl. 176, o valor movimentado na conta
bancária junto ao banco Bradesco (agência 0371-9, conta corrente no 16.922-6) foi R$
104.691,10. Verifica-se, ainda, que em fls.177/178 consta a relação de depósitos bancários,
havendo dois depósitos inclusive de valor superior a R$ 12.000,00 (em 02/01/1998, no valor de
R$ 16.000,00 e em 23/07/1998, no valor de R$ 24.814,28).
Estes valores foram afastados do lançamento, de modo que, tal qual afirmado no
tópico delimitação da lide, persiste o lançamento somente quanto a omissão de rendimentos por
depósitos bancários realizados na conta bancária junto ao banco Banespa (agência 0304 – conta
corrente no 01-002743-6), que, conforme termo de verificação fiscal, à fl. 176, o valor
movimentado nesta conta bancária no ano-calendário autuado foi R$ 22.254,24. A relação destes
depósitos consta à fl. 180, sendo todos inferiores a R$ 12.000,00.
Assim, considerando que remanescem no lançamento somente depósitos
bancários inferiores a R$ 12.000,00, tendo seu somatório não ultrapassado R$ 80.000,00 no ano-
calendário 1998, não podem estes ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme art. 42, §3o, inciso II
da Lei no 9.430/96 e Súmula CARF no 61.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.987 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000923/2003-04

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital